Tribunal: STJ
Processo: 0012034-02.2022.8.13.0518
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799366 - MG (2024/0438036-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICARDO ANDRADE ALVARENGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação por furto simples, em razão da não caracterização
da absoluta inexpressividade da lesão ao patrimônio da vítima e da multirreincidência
do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser
aplicado em caso de furto simples, considerando o valor da
e a
res furtiva
multirreincidência do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que a multirreincidência inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no
presente caso, considerando que o agente ostenta duas condenações anteriores,
inclusive pelo crime de roubo.
4. A prática contumaz de delitos patrimoniais, evidenciada pela multirreincidência, é
suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de
multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela relevante
reprovabilidade. 2. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput.
STJ, AgRg no HC 902.787/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.532.305/MG,
26/2/2025
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
3/9/2024
HC 821.664/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
;
17/12/2024
Documento eletrônico VDA48364221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9efd2c7e-2ae4-4fbe-8dfa-42b8170e8c29

STJ, AgRg no REsp 2.171.434/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
.
4/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9efd2c7e-2ae4-4fbe-8dfa-42b8170e8c29

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799366 - MG (2024/0438036-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICARDO ANDRADE ALVARENGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação por furto simples, em razão da não caracterização
da absoluta inexpressividade da lesão ao patrimônio da vítima e da multirreincidência
do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser
aplicado em caso de furto simples, considerando o valor da
e a
res furtiva
multirreincidência do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que a multirreincidência inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no
presente caso, considerando que o agente ostenta duas condenações anteriores,
inclusive pelo crime de roubo.
4. A prática contumaz de delitos patrimoniais, evidenciada pela multirreincidência, é
suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48052004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 10:33:49
Código de Controle do Documento: f39dedac-575d-40f4-93ff-e8a3b3f94f14

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de
multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela relevante
reprovabilidade. 2. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput.
STJ, AgRg no HC 902.787/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.532.305/MG,
26/2/2025
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
3/9/2024
HC 821.664/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
;
17/12/2024
STJ, AgRg no REsp 2.171.434/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
.
4/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO ANDRADE
ALVARENGA contra decisão de fls. 356/361 em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação da parte agravante no delito
de furto simples, porque não foi caracterizada a absoluta inexpressividade da lesão ao
patrimônio da vítima, uma vez que o valor da
seria próximo a 10% do salário
res furtiva
mínimo vigente à época dos fatos, e, sobretudo, em razão da multirreincidência do
agravante, sendo uma das condenações pretéritas por crime de roubo majorado.
A parte agravante afirma que deve ser reconhecida a incidência do princípio da
insignificância ao caso sob estudo por se tratar de tentativa de furto de uma calça jeans
avaliada em setenta reais, em valor inferior a 10% do salário mínimo, sustentando
ainda que o fato do recorrente ser reincidente não afasta a aplicação do referido
princípio, conforme precedentes do STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado.
Referente ao mérito, a parte recorrente apenas reitera os argumentos trazidos
no recurso especial, os quais foram devidamente afastados na decisão monocrática
ora desafiada.
Conforme registrado anteriormente, a incidência do princípio da insignificância
foi obstada pelo Tribunal de origem porque não foi caracterizada a absoluta
inexpressividade da lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que o valor da res furtiva
Documento eletrônico VDA48052004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 10:33:49
Código de Controle do Documento: f39dedac-575d-40f4-93ff-e8a3b3f94f14

seria próximo a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e, sobretudo, em
razão da multirreincidência do agravante, sendo uma das condenações pretéritas por
.
crime de roubo majorado Confira-se (fls. 268/274):

"[...]
Inicialmente, registro que a materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão (doc. de
ordem no 03, fl. 03), pelo termo de restituição (doc. de
ordem no 03, fl. 04) e pelo laudo avaliação indireta (doc. de
ordem no 03, fl. 05).
Do mesmo modo, a autoria restou cristalinamente
demonstrada na prova carreada para os autos.
[...]
Noutro giro, penso não ser cabível a manutenção
da absolvição com base na aplicação do princípio da
insignificância.
[...]
Nesse contexto, conclui-se que o mínimo valor do
resultado obtido autoriza o juiz a absolver o réu quando a
conduta do agente não gerou prejuízo considerável para o
lesado, nem foi cometida com o emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa. É o princípio do direito penal
mínimo. Aliás, desde Justiniano, de minimis non curat
praetor.
In haec specie, depreende-se do laudo pericial de
avaliação indireta (doc. de ordem no 03, fl. 05) que o bem
subtraído foi avaliado em R$70,00.
Dessa forma, não se observa a absoluta
, de sorte
inexpressividade da lesão ao patrimônio da vítima
que o valor da res seria próximo a 10% do salário mínimo
.
vigente à época dos fatos, qual seja, R$1.100,00
Ademais, como se vê da CAC (doc. de ordem no
08),
, ostentando
o réu é multirreincidente
DUAS
condenações que transitaram em julgado anteriormente
aos fatos ora em análise, uma delas pela prática do crime
de roubo majorado.
Sobre o assunto, recentes decisões de ambas as
turmas do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Igualmente, os julgados de ambas as turmas do
Supremo Tribunal Federal:
[...]
Nesse contexto, configurada a lesividade da
conduta perpetrada pelo acusado, bem ainda considerando
as condenações definitivas constantes da CAC do
increpado, é de se rejeitar a tese absolutória fundada no
.
princípio da bagatela
[...]"

A conclusão do Tribunal de origem está em consonância com jurisprudência
desta Corte Superior, que tem precedentes admitindo a aplicação do princípio da
insignificância mesmo em casos de reincidência, porém somente em situações
excepcionais, quando a lesão jurídica é inexpressiva, o grau de reprovabilidade é
reduzido e não ficar caracterizada a habitualidade delitiva, o que não se verifica na
hipótese dos autos, diante da multirreincidência do agravante.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA48052004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 10:33:49
Código de Controle do Documento: f39dedac-575d-40f4-93ff-e8a3b3f94f14

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA
COISA
FURTADA
INEXPRESSIVO.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A aplicação do princípio da insignificância,
segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal,
demanda a verificação da lesividade mínima da conduta,
apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de
periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
2. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido
compreendidas como obstáculos iniciais à tese da
insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do
caso penal.
3. No caso, embora o valor do bem furtado seja de
- uma peça de salame avaliada em R$
pequena monta
14,80 (catorze reais e oitenta centavos) -, o réu é
As
multirreincidente em delitos de natureza patrimonial.
instâncias ordinárias destacaram, ainda, que ele cumpria
pena na ocasião da prática delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 902.787/MG, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.)
10/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE
DELITIVA. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o
entendimento de que, para a aplicação do princípio da
insignificância, devem estar presentes, cumulativamente,
as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social
da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
2. Na espécie, não é possível a incidência do
princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, tendo
e o contexto da prática dos
em vista a reiteração delitiva
crimes. Elucidou a instância de origem a habitualidade
delitiva do agravante, que possui três condenações
criminais transitadas em julgado, duas por roubo majorado
e uma por lesão corporal e coação no curso do processo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.532.305/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM
NÃO CONCEDIDA.
[...]
4. O princípio da insignificância não se aplica a
casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de
infrações penais revela relevante reprovabilidade e não é
.
compatível com a aplicação do referido princípio
Documento eletrônico VDA48052004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 10:33:49
Código de Controle do Documento: f39dedac-575d-40f4-93ff-e8a3b3f94f14

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento
de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o
que não se verifica no presente caso.
6. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia
no ato judicial impugnado impede o conhecimento do
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
IV. Dispositivo e tese7. Ordem não concedida.
Tese
de
julgamento:
"1.
O
princípio
da
insignificância não se aplica a casos de multirreincidência,
pois a prática contumaz de infrações penais revela
2. A reiteração criminosa
relevante reprovabilidade.
inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo
em casos excepcionais, o que não se verifica no presente
caso".
(AgRg no HC n. 821.664/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024
, DJEN de
.)
30/12/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a prática contumaz de delitos patrimoniais,
evidenciada pela multirreincidência, é suficiente para
afastar a aplicação do princípio da insignificância.
6. O princípio da insignificância não pode ser
aplicado como incentivo à prática de pequenos delitos,
especialmente em casos de habitualidade delitiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A multirreincidência do réu
impede a aplicação do princípio da insignificância em
casos de furto qualificado. 2. A prática contumaz de delitos
patrimoniais
afasta
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância, mesmo com baixo valor da res furtiva."
(AgRg no REsp n. 2.171.434/MG, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de
.)
9/12/2024

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE FURTO. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO
DE CONDUTAS E MULTIRREINCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO
DO
BEM.
TIPICIDADE
INAFASTADA.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior está
firmada no sentido da não incidência do princípio da
insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e
reincidência, como é o caso dos autos. Na espécie, trata-
, o
se de agente multirreincidente em crimes patrimoniais
que impede a aplicação do princípio da bagatela.
2. "O fato de o produto do furto ter sido devolvido à
vítima não afasta, de per si, a tipicidade material da
conduta delitiva" (AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
21/6/2022
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48052004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 10:33:49
Código de Controle do Documento: f39dedac-575d-40f4-93ff-e8a3b3f94f14

(AgRg no AREsp n. 2.488.334/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
27/8/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48052004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/06/2025 10:33:49
Código de Controle do Documento: f39dedac-575d-40f4-93ff-e8a3b3f94f14

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.799.366 / MG
Número Registro: 2024/0438036-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00120340220228130518 10000241477520003
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO ANDRADE ALVARENGA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO ANDRADE ALVARENGA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48336383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 9d3c8135-eed5-4951-bb77-6ad93aed64ed

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 9d3c8135-eed5-4951-bb77-6ad93aed64ed